Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-68.2021.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DOS VETORES CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. PENA DEFINITIVA MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Existindo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime previsto no art. 306, § 1o, inciso II, do CTB, tendo os agentes responsáveis pela prisão em flagrante lavrado termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.

3. Substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos quando o réu preencher os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, pois o crime não foi praticado com violência à pessoa, o réu é primário e a pena é inferior a 4 anos.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.